Tribunal: STF
Processo: HC 74527
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  SENTENÇA CONDENATÓRIA.  REQUISITO
DO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  INOCORRÊNCIA DE
REITERAÇÃO.
     Inocorrência de reiteração de pedido, já que o argumento
suscitado na impetração não fora examinado em anterior habeas
corpus, muito embora argüido dentre as diversas nulidades apontadas
no pedido. A circunstância de não haver o paciente se utilizado dos
embargos declaratórios não o impede de valer-se da via do habeas
corpus, com a finalidade de suprir a omissão que seria dos embargos
declaratórios.
     O acórdão condenatório, conquanto não se haja referido
expressamente ao dispositivo penal violado, não se afastou do objeto
da acusação exposto na peça requisitória do Ministério Público,
acabando por acatá-la, aplicando a sanção.
     Habeas corpus que se conhece, mas que se indefere.